Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709791-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GIRLENE MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO. DECISÃO SURPRESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a pretensão refere-se à obtenção da condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da lavratura de protesto por falta de pagamento de cédula de crédito bancário. 2. A inversão do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC não ocorre de modo automático. Exige-se a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. 2.1. A despeito da ocorrência, em tese, de assimetria técnica entre as partes, se o consumidor reúne condições de elucidar os fatos narrados na inicial, a ele deve ser atribuído o encargo probatório. 3. O protesto decorrente de incontroverso atraso no pagamento de parcelas referentes à certidão de crédito bancário consubstancia exercício de pretensão autorizado por lei. 4. A solicitação da realização do protesto ao tabelião revela a intenção do banco credor em antecipar o vencimento do débito. 5. À luz dos brocardos da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit cúria, não constituiu decisão surpresa a sentença proferida pelo Juízo singular que atuou a norma jurídica a partir da exposição fática deduzida pelo demandante na petição inicial. 6. A obrigação de indenizar os danos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes surge apenas nas situações em que o protesto for indevido. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 10 do CPC, ao argumento de que houve ofensa ao princípio da não-surpresa, na medida em que a sentença foi proferida com base em fundamento acerca do vencimento antecipado do contrato, sobre o qual não lhe foi oportunizada manifestação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e do TJSP a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente, a Cédula de Crédito Bancário, assentou que “Diante do incontroverso atraso no pagamento das parcelas referentes ao contrato de mútuo (Id. 15369482), a sociedade anônima apelada, ao protestar o título de crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n° 13089986 (Id. 15369466), apenas exerceu sua legítima pretensão autorizada por lei. Não, há, aliás, nenhuma irregularidade no protesto (Id. 15369483), que foi lavrado em decorrência do descumprimento de obrigações assumidas pela apelante” (ID Num. 18971589 - Pág. 6), que “A despeito de ser dispensável qualquer aviso ao devedor a respeito do vencimento antecipado (fl.4 15369466), o próprio protesto (Id. 15369483) evidencia o adiantamento do dia para pagamento do saldo liquidado no valor de R$ 2.430,62 (dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos). Ou seja, eventual cancelamento do protesto (Id. 15369483) exigia o pagamento da totalidade do saldo devedor (R$ 2.430,62) pela recorrente” (ID Num. 18971589 - Pág. 6), que “Quanto ao mais, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo singular não pode ser reconhedida como decisão surpresa. À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o magistrado deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática” (ID Num. 18971589 - Pág. 7) e que “A questão relativa ao vencimento antecipado, além de estar prevista na Lei n° 10.931/2004, constava nas cláusulas do contrato (Id. 15369466) coligido aos autos pela demandante. O incontroverso descumprimento, pela devedora, de obrigação originada na Cédula de Crédito Bancário n° 13089986 (Id. 15369466) atrai, portanto, a incidência da norma jurídica que estabelece o vencimento antecipado da dívida (art. 28, §1o, inc. III da Lei n° 10.931/2004)” (ID Num. 18971589 - Pág. 7). Assim, rever a conclusão da turma julgadora no sentido de que não houve afronta ao princípio da não-surpresa é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1589453/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017